Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751753-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON CARDOSO BARROS IMPETRANTE: GABRIEL FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFFERSON CARDOSO BARROS, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF. O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente há mais de cinco meses, desde 18/06/2025, sem previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, o que configuraria evidente excesso de prazo e afronta ao princípio da razoável duração do processo. Argumenta que a prisão foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem individualização da conduta, pois as acusações são vagas e não especificam a participação efetiva do paciente nos supostos ilícitos. Ressalta que, embora imputados os crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem associação estável e permanente com outros agentes, tampouco divisão de tarefas, requisitos indispensáveis para caracterização do crime de organização criminosa. Quanto à lavagem de capitais, afirma inexistir prova de ocultação ou dissimulação de valores, sendo certo que a investigação apenas apontou um recebimento isolado de R$ 8.647,00, sem indicar qualquer ato de branqueamento. Invoca o princípio da presunção de inocência, pois não há demonstração de periculosidade ou risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Acrescenta que a ação penal tramita de forma lenta, em razão do número de denunciados e da ausência de apresentação de defesa por parte de todos. Afirma que a prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena e que sua revogação não acarretará prejuízo ao processo, comprometendo-se o paciente a cumprir todas as determinações judiciais. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, como prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, caso não seja concedida a liberdade plena. Requer a concessão de liminar para imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva do paciente. Os pressupostos da prisão cautelar foram analisados no HC 0735717-89.2025.8.07.0000, cuja ordem foi denegada de forma unânime no julgamento ocorrido em 07/10/2025. Eis a ementa do referido julgado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FRAUDE NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente em razão prisão preventiva decretada em ação penal onde foi denunciado pelos crimes de estelionato eletrônico (art. 171, §2o-A, CP), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/98), em razão de sua suposta participação em grupo que fraudava consumidores por meio de falsas promoções de passagens aéreas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos; (ii) verificar se há excesso de prazo na prisão cautelar, em razão da pluralidade de réus e demora na apresentação das defesas; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando a participação do paciente no núcleo de dissipação de valores oriundos das fraudes. 4. Os autos apontam recebimento de quantias transferidas de empresas de fachada e a vinculação com outros investigados, o que reforça a materialidade e os indícios de autoria. 5. A medida cautelar tem por finalidade assegurar a ordem pública e interromper a atuação da organização criminosa, que lesou diversas vítimas utilizando redes sociais e empresas fictícias. 6. O excesso de prazo não se configura, pois a ação penal é complexa, envolve 13 réus e tramita regularmente, não havendo desídia estatal. 7. Medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica ou prisão domiciliar, mostram-se insuficientes diante da gravidade da conduta e da necessidade de cessar a atividade criminosa. 8. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar legítima para resguardar a ordem pública e a eficácia da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. O excesso de prazo não se verifica em processos complexos com pluralidade de réus e regular andamento processual. 3. Medidas cautelares alternativas não substituem a prisão quando insuficientes para resguardar a ordem pública e interromper a atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 282, §§ 5o e 6o; 312, 313 e 319; CP, art. 171, §2o-A; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832404, 0705063-56.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 21.03.2024, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1831080, 0707535-30.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 2031332, 0728177-87.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 1914191, 0733118-17.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05.09.2024, DJe 09.09.2024. (Acórdão 2051320, 0735717-89.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Da fundamentação do referido habeas corpus, extrai-se que as peças inquisitoriais dos autos de origem (APOrd 0727025-17.2024.8.07.0007) e da cautelar no 0727036-46.2024.8.07.0007 apontam que as vítimas, ao acessar anúncio fraudulento pelo Instagram, era direcionada ao WhatsApp, onde concluíam as tratativas e recebiam o número de uma chave Pix para efetuarem o pagamento das supostas passagens aéreas. Ocorre que após a realização do pagamento, as vítimas tinham seus contatos bloqueados, impossibilitando qualquer meio de contato com os supostos vendedores. Em face de medidas cautelares deferidas, foi possível identificar os números de telefone e perfis online utilizados pelos criminosos, localizar as contas bancárias que recebiam o dinheiro das vítimas e verificado que, logo após os depósitos, os montantes eram rapidamente transferidos para contas pessoais dos investigados. Em relação ao paciente, os autos indicam que esse fazia parte do núcleo responsável pela dissipação dos valores obtidos a partir da venda fraudulenta das passagens, tendo recebido cerca de R$ 8.647,00 das empresas fraudulentas que prometiam a venda das passagens às vítimas. Consoante consta nos relatórios, o grupo utilizava contas de empresas de fachada, constituídas com nomes cuidadosamente escolhidos, para facilitar o engodo às vítimas e as convencerem a adquirir passagens aéreas supostamente emitidas pela LATAM. De posse do dinheiro das vítimas, esses valores eram transferidos para as contas pessoais dos investigados, dentre eles o paciente, operando-se uma sofisticada organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais e de lavagem de capitais. Os crimes imputados aos investigados cominam abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do CPP. O fundamento da prisão cautelar, por seu turno, consubstancia-se na garantia da ordem pública, dado o modo de agir utilizado na empreitada criminosa, que utiliza o nome de uma renomada companhia aérea para facilitar o emprego do ardil e, assim, obter vantagem indevida em detrimento de inúmeras vítimas. Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Cumpre ressaltar que a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi reanalisada pela autoridade coatora em 08/10/2025 (ID 252693780 – autos no 0727025-17.2024.8.07.0007), que concluiu que “os motivos que deram causa à segregação cautelar ainda remanescem presentes. É que a prisão dos autuados foi decretada para garantia da ordem pública e não houve alteração fática ou jurídica que autorize a revisão do entendimento já fixado (PJe 0727036-46.2024.8.07.0007 – ID 234790545).”. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Consultando o andamento da ação penal, constata-se que a denúncia, recebida em 08/07/2025, indica 13 réus, e os autos estiveram em constante movimentação, seguindo sua marcha regular processual. Considerando a complexidade do processo, que apura as circunstâncias de crimes graves como organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais, e o fato de haver treze réus, não está caracterizado, em linha de princípio, o excesso de prazo. Ademais, apesar desses fatores, o andamento do feito tem sido regular e célere, sem qualquer demora injustificada atribuível ao Poder Judiciário. Não há falar, portanto, em desídia estatal na promoção do regular processamento da ação penal. Assim, não se constatam, em análise preliminar, ilegalidades evidentes que justifiquem o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora